Tribunal: TJDFT
Processo: 0732870-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732870-17.2025.8.07.0000 CLASSE: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA REQUERIDO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão que indeferiu o pedido de “tutela provisória recursal” (fls. 1/3 ID 75062276). O Embargante argumenta que a decisão padece de contradição porque (i) há prova atualizada do cancelamento do plano de saúde, evidenciando o descumprimento reiterado da decisão que deferiu a tutela de urgência; (ii) “o quadro clínico é gravíssimo, com o autor em uso diário de morfina, sofrendo de doença incapacitante, enquadrada como deficiência para todos os fins de direito”; (iii) “Laudos e orçamentos médicos (ID 221854923) apontam custo médio mensal de R$ 84.000,00, valor que sequer é coberto pela absurda limitação imposta de R$ 500/dia, limitada a R$ 50 mil no total”; (iv) “deixou de considerar fatos e provas robustas do grave estado de saúde do autor, a piora irreversível pela falta de tratamento adequado e a reiterada resistência do plano de saúde, mesmo após ofício à ANS”; (v) “O valor limitado imposto na decisão cria cenário em que é mais viável para a operadora manter o cancelamento indevido, pois, ao atingir o teto de R$ 50 mil, não haverá obrigação de reativar o plano, perpetuando a violação do direito fundamental à saúde”; (vi) “O cancelamento de plano de saúde durante tratamento é vedado pelo Tema 1.082/STJ, sendo consolidado o entendimento de que a operadora deve manter a cobertura até a alta médica, sob pena de dano irreparável”; e (vii) “O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) garante prioridade absoluta e proíbe a negativa de tratamento ou fornecimento de meios necessários à preservação da saúde”. Requer o provimento do recurso para sanar o vício apontado, com atribuição de efeito modificativo, a fim de “determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde do autor, sem limite financeiro ou temporal, até a alta médica” e para que: “• Seja reconhecida a omissão quanto à aplicação do Tema 1.082/STJ e da Lei 13.146/2015; • Seja reconhecida a contradição e ausência de análise dos IDs 74938231, 223046020 e 221854923; • Seja determinada a intimação do plano de saúde para cumprimento imediato, sob pena de multa diária vultosa;” Sem contrarrazões. O Embargante apresentou as petições de IDs 75419001 e 75430245, afirmando (i) que, desde 22/08/2025, está hospitalizado, com laudo médico confirmando quadro infeccioso grave e necessidade de tratamento imediato; (ii) que foi solicitada internação hospitalar pelo médico assistente, mas o pedido foi negado, em razão do cancelamento de seu plano de saúde e por não ter condições financeiras de arcar com os custos da internação; (iii) que buscou atendimento no Hospital Regional da Ceilândia, mas não foi atendido, por conta da falta de médicos e superlotação; (iv) que se encontra “em um verdadeiro limbo assistencial: sem atendimento público e com seu plano de saúde inequivocamente cancelado pela ré”; (v) que “Há diversas ordens já proferidas nos autos, inclusive sentença determinando a reativação do plano de saúde, todas reiteradamente descumpridas pela operadora”. Pugna por: “a) a concessão imediata da tutela recursal em regime de plantão, determinando a reativação do plano de saúde do Autor no prazo máximo de 2 (duas) horas, prorrogável até 4 (quatro) horas; b) a fixação de multa horária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais por hora) em caso de descumprimento, dada a urgência vital e a recalcitrância da ré; c) que a decisão seja proferida inaudita altera pars, pois aguardar manifestação da ré significa prolongar sofrimento extremo e risco de morte; d) a determinação de que a intimação da ré seja realizada pelo Oficial de Justiça de plantão, de forma imediata e presencial, considerando a gravidade do caso, sendo manifestamente insuficiente a intimação eletrônica.” É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Não há omissão na decisão embargada, tendo em vista que o pedido liminar de restabelecimento do plano de saúde e fornecimento de tratamentos e insumos, nas mesmas condições contratadas, foi indeferido por ausência de interesse de agir devido ao fato de que a sentença de procedência confirmou a tutela de urgência deferida. Confira-se: “A tutela de urgência também foi confirmada pela sentença, motivo pelo qual o pedido liminar de restabelecimento do plano de saúde e fornecimento de tratamentos e insumos, nas mesmas condições contratadas, vai ao encontro da tutela jurisdicional outorgada na sentença, de maneira a evidenciar ausência de interesse processual. Em princípio não há fundamento para a modificação do valor da multa diária, tendo em vista que atende ao postulado da razoabilidade: tem aptidão, sem traço de exorbitância, para compelir o Apelado a cumprir a obrigação de fazer imposta. Também não se antevê razão para a redução do prazo para cumprimento da obrigação de fazer, mesmo porque foi concedida tutela provisória de urgência quanto ao restabelecimento do plano de saúde. Se houve descumprimento da obrigação de fazer, o Apelante deve observar o que restou expressamente ressalvado na r. sentença: “De outro lado, considerando-se o julgamento do processo, eventual novo descumprimento da tutela de urgência deverá ser objeto de pedido de cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo. Assim, nos presentes autos, não poderá mais ser autorizado, sem o cumprimento de sentença, novos levantamento de valores para o custeio de tratamentos médicos. Os valores já levantados se justificam dentro do contexto da tutela de urgência, considerando-se as contas prestadas pelo autor nos autos. Eventuais valores ainda depositados nos autos deverão ser levantados pela ré Bradesco Saúde.” Isto posto, indefiro o pedido de “tutela provisória recursal”.” Inexiste também a contradição alegada, pois não foi ignorada a gravidade do quadro clínico do Embargante, senão verificada a conformidade do valor total da multa infligida. O Embargante deve se atentar para o fato de que já tem título judicial passível de cumprimento de sentença, inclusive contemplando a tutela de urgência confirmada, como expressamente consignado na r. sentença: “De outro lado, considerando-se o julgamento do processo, eventual novo descumprimento da tutela de urgência deverá ser objeto de pedido de cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo. Assim, nos presentes autos, não poderá mais ser autorizado, sem o cumprimento de sentença, novos levantamento de valores para o custeio de tratamentos médicos. Os valores já levantados se justificam dentro do contexto da tutela de urgência, considerando-se as contas prestadas pelo autor nos autos. Eventuais valores ainda depositados nos autos deverão ser levantados pela ré Bradesco Saúde.” No cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer o juiz pode adotar as medidas que se fizerem necessárias para alcançar a efetividade da tutela jurisdicional outorgada à parte vencedora, inclusive alterando o valor da multa cominada, consoante estabelecem os artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil. Significa dizer que existem mecanismos processuais para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional no que diz respeito ao restabelecimento do plano de saúde, porém o Embargante insiste na via que se revela inadequada. Vê-se, assim, que o Embargante, sob o fundamento de omissão e contradição, na realidade expressa o seu inconformismo com a conclusão do Relator de indeferir o pedido de tutela de urgência. Trata-se, portanto, de embargos declaratórios claramente dissociados do seu perfil integrativo, o que basta para descortinar a sua inadequação. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ FOI UNANIMEMENTE AFIRMADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/8/2016; ARE 755228-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJ Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9/8/2016. 3. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando os embargantes que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 4. Embargos de declaração desprovidos. (ACO 1903 ED-terceiros-AgR-ED, Pleno, rel. Min. Luiz Fux, DJe 12/06/2020)” Na mesma linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e do cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Segundo entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 2. O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração pela pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo (Súmula n. 481/STJ). 3. No caso, rever o entendimento do Tribunal de origem de que não ficou demonstrada a hipossuficiência para concessão da assistência judiciária gratuita demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial (Súmula n. 7 /STJ). Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1.889.216/RJ, 2a T., rel. Min. Humberto Martins, DJe 30/11/2022)” Não é demasiado assinalar que, de acordo com o artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua conclusão. Quanto às tutelas requeridas nas petições de IDs 75419001 e 75430245, o cenário fático e jurídico da causa revela a subsistência dos fundamentos da decisão que indeferiu o “pedido de tutela provisória recursal” e foram complementados no julgamento destes embargos declaratórios. O Embargante já obteve o deferimento do restabelecimento do plano de saúde e fornecimento de tratamentos e insumos, nas mesmas condições contratadas, com a imposição de multa pelo descumprimento pela Embargada. O cumprimento da obrigação deve ser requerido pelo meio processual adequado, conforme já reiteradamente acentuado. ISTO POSTO, nego provimento aos Embargos de Declaração e indefiro os pedidos de IDs 75419001 e 75430245. Publique-se. Brasília – DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator